Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME ART. 322, § 2o, DO CPC. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. LIMITE OBJETIVO ULTRAPASSADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. LIMITAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MORTE DE SÓCIO. REDISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. BANCO CENTRAL. NORMAS REGULAMENTADORAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada, seja em contestação, petição ou embargos declaratórios opostos perante o juízo de origem, não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, notadamente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça.
2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de ação de obrigação de fazer na qual a autora requer sejam os réus compelidos a realizar a formalização de alteração contratual decorrente da morte de sócio, distribuída a Juízo Cível, inclusive com conflito negativo de competência em que a colenda Segunda Câmara Cível desta Corte apontou, como fundamento para a fixação da competência perante o Juízo, expressamente, a inexistência de pedido de dissolução parcial e apuração de haveres em atenção à relação obrigacional deduzida, não há que se falar em interpretação do pedido conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, para que se declare a dissolução parcial e se determine a apuração de haveres por Juízo absolutamente incompetente, sendo necessário o decote do excesso para que seja o dispositivo limitado à obrigação de fazer vindicada na inicial.
4. Incabível a alegação da necessidade de voto à unanimidade para alteração contratual, na forma do contrato social, quando a obrigação de fazer visa, em verdade, exatamente dar efetividade a cláusulas livremente estabelecidas pelas partes, que fixam procedimento a ser adotado em caso de morte de sócio, injustificadamente não cumprida.
5. Eventual necessidade de submissão das alterações decorrentes de morte de sócio a órgão regulador, assim como de atendimento às condições impostas, não é argumento apto a obstar a imprescindível adequação do contrato social, visto que esse deve se subsumir à realidade fática vivenciada.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita e decotar o excesso.